Tribunal: TJSP
Processo: 2074018-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente Aéreo
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE OBTER PROVIDÊNCIA JURISDICIONAL JÁ PLEITEADA EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE (ART. 505 DO CPC). CONCURSO DE CREDORES. ALEGAÇÃO DE PENSÃO MENSAL UTILIZADA APENAS COMO PARÂMETRO PARA A DETERMINAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO CONSIDERADO COMO QUIROGRAFÁRIO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
Recurso improvido.